Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703858-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA APELADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o requerimento de degravação retro, ficando desde já esclarecido que não haverá suspensão de prazos processuais envolvendo eventuais Recursos no decorrer deste e que também o feito já foi julgado pelo Colegiado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator